Tribunal: TJSP
Processo: 1012564-77.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão autoral voltada à reparação por danos advindos da ausência de prestação dos serviços contratados – Pedidos julgados parcialmente procedentes – No caso dos autos, restou demonstrado que o autor realizou o pagamento da remuneração acordada sem que, por outro lado, a ré procedesse à execução das diligências para a qual foi

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão autoral voltada à reparação por danos advindos da ausência de prestação dos serviços contratados – Pedidos julgados parcialmente procedentes – No caso dos autos, restou demonstrado que o autor realizou o pagamento da remuneração acordada sem que, por outro lado, a ré procedesse à execução das diligências para a qual foi contratada – Sentença mantida – Recurso não provido.